Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE) E O JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. FORNECIMENTO DE BEBIDA E ENTORPECENTE PARA MENORES. EXPLORAÇÃO SEXUAL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS. CRIMES COMETIDOS FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
I – Caso em exame:
1. Preliminarmente, o juízo suscitante requereu a instauração de incidente de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade e a legalidade do artigo 2o, caput, e inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. No mérito, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF contra o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia /DF para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática de crimes praticados contra pessoas adolescentes do sexo feminino, ocorridos fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do juízo de primeiro grau para suscitar incidente de inconstitucionalidade no sistema de controle difuso de constitucionalidade; e, (ii) saber se após a Resolução no 1/2024 do TJDFT o processamento e o julgamento das causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
4. O juízo de primeiro grau, no sistema de controle difuso de constitucionalidade, possui o poder jurisdicional para declarar a inconstitucionalidade de norma, monocraticamente, sem necessidade de suscitar incidente de inconstitucionalidade perante órgão fracionário do Tribunal. 4.1 A Câmara Criminal já decidiu em precedente recente que o juízo de primeiro grau é ilegítimo para suscitar incidente de inconstitucionalidade, uma vez que tem competência para decidir monocraticamente sobre a inconstitucionalidade de norma, no âmbito do controle difuso. Incidente não conhecido.
5. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
7. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crimes contra adolescentes do sexo feminino, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.
IV - Dispositivo:
8. Incidente de Inconstitucionalidade não conhecido. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (3a Vara Criminal de Ceilândia/DF).